Tribunal: TJSP
Processo: 0047481-42.2013.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÕES / REMESSA NECESSÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário n.o 1.231.242/SP – Tema n.o 1.114) – Soldado PM Temporário – Pretensão ao recebimento de verbas de caráter trabalhista e previdenciário – Impossibilidade –

Ementa:
APELAÇÕES / REMESSA NECESSÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário n.o 1.231.242/SP – Tema n.o 1.114) – Soldado PM Temporário – Pretensão ao recebimento de verbas de caráter trabalhista e previdenciário – Impossibilidade – Adequação do v. acórdão – Apelação do Estado de São Paulo e remessa necessária providos para o fim de julgar improcedentes os pedidos – Prejudicado o recurso do autor - Retorno dos autos à Presidência da Seção – Adequação do julgado aos fundamentos do recurso representativo de controvérsia.
ACÓRDÃO ADEQUADO.